Tribunal: TJDFT
Processo: 0726730-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. LIMINAR. CABIMENTO. AÇÕES REVISIONAL DE CONTRATO E ANULATÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. O trâmite de Ação Revisional de Contrato e Ação Anulatória, ajuizadas com vistas à discussão quanto à regularidade da dívida e do leilão extrajudicial, não configuram, por si só, prejudicialidade externa capaz de ensejar a suspensão da Ação de Imissão de Posse movida pelos arrematantes do imóvel.
2. A discussão acerca da abusividade de cláusulas do contrato celebrado entre a devedora fiduciante e a credora fiduciária, objeto da Ação Revisional de Contrato, não pode alcançar o arrematante do imóvel, por se tratar de terceiro de boa-fé, sobretudo quando, mediante consulta ao andamento da Ação Anulatória do leilão extrajudicial, constata-se que foi negado provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a antecipação de tutela, restando consignado na ementa do julgado que “Tendo sido comprovada a notificação pessoal da agravante acerca da alienação do imóvel em leilão extrajudicial não merece respaldo a tese de nulidade do procedimento expropriatório” (Acórdão 1689432).
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.